Tribunal: TCU
Processo: 040.857/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 573/2023-TCU-Plenário Trata-se de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em que se requer a realização de "ato de fiscalização e controle sobre o termo aditivo número 2 ao Contrato de Financiamento 12.2.1076.1, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e o estado do Maranhão para financiamento do programa Fundo Escola Digna". Considerando que a proposta de fiscalização visa "atestar a correta e regular aplicação dos recursos do Banco que são subsidiados pelo Tesouro Nacional e de prevenir a ocorrência de desvios no emprego dos parcos recursos do erário público federal" (peça 3, p. 2-3); considerando os dados reunidos pela unidade instrutiva no sentido de que o BNDES teria transferido o valor de R$ 210.000.000,00, no exercício de 2016, ao Fundo Escola Digna; considerando a informação trazida pelo BNDES de que a comprovação dos investimentos no Fundo Escola Digna foi realizada apenas por meio da verificação da transferência financeira para a conta do fundo, conforme estabelecido pela Resolução DIR 2495/2013-BNDES para os contratos celebrados no âmbito do PROINVESTE; considerando a informação na instrução de que o Estado do Maranhão teria declarado e demonstrado ao BNDES que, até outubro de 2021, teria gastado no âmbito do programa o total de R$ 226.531.126,14 em despesas de capital na área de educação; considerando, todavia, a ausência de informações completas acerca da aplicação dos recursos federais destinados ao programa Escola Digna; considerando que, de acordo com a instrução da unidade técnica, a partir da assinatura do termo aditivo 2 ao contrato de financiamento 12.2.1076.1 o BNDES passou a delegar ao estado do Maranhão a fiscalização dos recursos utilizados pelo fundo; considerando que as informações reunidas até agora não permitem responder adequadamente à demanda do Congresso Nacional e que é vedado, nos termos do art. 6o, I, da Resolução 215/2008, o encerramento destes autos antes do atendimento integral do pedido; considerando que os recursos oriundos de operações de crédito entre o BNDES e os estados da Federação se sujeitam ao controle externo exercido pelo TCU quando restar comprovado que as operações contemplam o implícito ou explícito aporte de juros subsidiados pelo Tesouro Nacional, tendo sido confirmada no presente caso a existência de subsídio implícito do Tesouro Nacional; considerando a necessidade de se coletarem mais informações, mediante diligências adicionais, que poderão servir de apoio ao atendimento do pedido da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a exemplo dos extratos e planilhas que demonstrem os gastos dos recursos do fundo em despesas de capital na área da educação; considerando ser importante, para fins de circularização, que as informações que vierem as ser trazidas pelo Estado do Maranhão, na medida do possível, sejam confrontadas com outras fontes, como as do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em, excepcionalmente, prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno/TCU e nos termos do art. 15, II e § 2o, da Resolução TCU 215/2008. 1. Processo TC- Processo 040.857/2021-2 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. restituir os autos à AudBancos para prosseguimento do feito, a teor do art. 6o, I, da Resolução TCU 215/2008, por meio de diligências ao estado do Maranhão e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a fim de reunir informações que possam demonstrar a aplicação dos recursos oriundos do BNDES no âmbito do contrato de financiamento 12.2.1076.1 em despesas de capital na área de educação, assegurando ao presente processo natureza urgente e tramitação preferencial; 1.6.2. dar ciência desta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados.